Tribunal: TJMT
Processo: 0010025-40.2006.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010025-40.2006.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE MARONEZZI - CPF: 204.488.561-15 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, não ocorreu a prescrição intercorrente, pois é necessária a inércia do credor, que inexiste no caso em tela, além de ser o que é necessário que se preencham fielmente os requisitos legais.

Defende que antes do arquivamento se fazia imperiosa a abertura de vista a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública não foi omissa na tentativa de localizar bens do executado, tendo, de fato, localizado e indicado bem móvel a penhora.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões.(id. 160161670)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução, e
m 24/11/2006, e que houve a ciência inequívoca de que não foi encontrado o devedor em 23/04/2007 sendo prolatada a sentença de prescrição intercorrente em 19/04/2022.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que:

(...)

Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.

Consta dos autos certidão informando a ciência da Fazenda Pública e a sua negativa em dar andamento ao feito, a qual, goza de presunção de veracidade.

Nota-se, ademais, que entre a ciência de não encontrado o devedor em 23/04/2007, até a sentença da prescrição intercorrente 19/04/2022 transcorreram quase 15 (quinze ) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Quanto à alegação da Fazenda Pública de que não fora intimada quanto à suspensão do processo, firmo o entendido no sentido de que, não obstante o § 1º do art. 40 da LEF anteveja a intimação da exequente, uma vez suspensa a execução, dispensa-se a intimação quando há pedido do próprio exequente, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se inalterada a sentença combatida. (id. 151646676)

Na esteira do precedente do STJ supra, após o despacho ordenando a citação a prescrição ordinária foi interrompida, por sua vez, com a ciência da não localização do devedor deu início automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Com efeito, inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens dos Executados, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023